Tribunal: TCU
Processo: 006.043/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 855/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, considerando a análise constante da instrução da SecexDesenvolvimento (peça 11), acórdão, por unanimidade, em: a) prorrogar por trinta dias, em caráter excepcional, com fundamento no art. 8o, § 8o, inciso IV, da Instrução Normativa TCU 84/2020, em atendimento à solicitação contida na CARTA PRESI s/n, de 31/3/2022 (peça 1), a data limite para a publicação dos relatórios de gestão pelas 28 unidades do Sistema Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); b) encaminhar cópia deste Acórdão ao Diretor-Presidente do Sebrae Nacional e à Secretária Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia; e c) arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 006.043/2022-4 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço Brasileiro de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: Karine Blamires Komka Teixeira (29.592/OAB-DF), Laura Delalibera Mangucci Rodrigues (47.835/OAB-DF) e outros, representando Serviço Brasileiro de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional.